Tribunal: TJMT
Processo: 1029497-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029497-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA MAGUELNISKI - CPF: 050.101.429-29 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029497-87.2022.811.0002.

APELANTE:
JAQUELINE APARECIDA MAGUELNISKI.

APELADO:
BANCO INTER S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA REGULAR DO TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DOS LIMITES PRATICADOS PELO MERCADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na suposta abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em razão de alegada ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (ii) se há ilegalidade nos encargos cobrados ou nos descontos em folha de pagamento; (iii) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A contratação foi realizada mediante termo de adesão devidamente assinado, com identificação clara da modalidade de cartão consignado com RMC, afastando a tese de desconhecimento sobre a natureza do negócio jurídico.

4.

A execução do contrato observou as condições expressamente pactuadas, tendo havido uso consciente do crédito disponibilizado, sem demonstração de abusividade ou de cláusulas ilegais.

5.

Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece como legítima a contratação de cartão de crédito consignado, quando instruída por documentação clara e efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

6.

Inexistente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, devidamente formalizada mediante termo de adesão assinado, não configura vício de consentimento. 2. A inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029497-87.2022.811.0002.

APELANTE:
JAQUELINE APARECIDA MAGUELNISKI.

APELADO:
BANCO INTER S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JAQUELINE APARECIDA MAGUELNISKI
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do
Banco Inter S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o contrato de cartão de crédito consignado nº 32949, reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas.

O autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que houve ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do contrato, defendendo que teria aderido ao negócio crente se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Aduz, ainda, que o contrato impõe refinanciamento contínuo do saldo devedor por meio de crédito rotativo, o que configuraria abusividade e onerosidade excessiva.

Pleiteia a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, bem como indenização por danos morais e repetição do indébito.

Contrarrazões no Id. 323050396.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de abusividade em contrato de
cartão de crédito consignado
.

Sustenta o apelante que aderiu ao contrato acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, e que não foi devidamente informado acerca da forma de amortização do saldo devedor e da incidência de encargos rotativos.

Pede, com base nisso, a conversão contratual, a limitação dos juros e a indenização por danos morais.

No entanto, os autos demonstram de forma inequívoca que o contrato firmado entre as partes se deu por meio de
“termo de adesão ao cartão de crédito consignado”
, cuja assinatura foi regularmente colhida e a modalidade foi expressamente indicada (ID nº 323050376).

Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento quanto à natureza do negócio jurídico e evidenciam que o contrato foi não apenas celebrado de forma válida, mas também
executado conforme suas disposições
, com exercício voluntário da faculdade de utilização do limite disponibilizado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Ausente, portanto, qualquer elemento de exorbitância ou prática abusiva que justifique intervenção judicial nos termos pactuados.

Por fim, ausente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, também não se configura o alegado dano moral indenizável.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025